Tribunal: CARF
Processo: 17459.720031/2022-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720031/2022-19
RESOLUÇÃO
1101-000.165 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
AMBEV S.A. E FAZENDA NACIONAL

AMBEV S.A. E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator

Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Efigenio de Freitas Junior
(Presidente)

Fl. 5292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.165 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720031/2022-19
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 1a TURMA/DRJ09
(Acórdão 109-019.560, e-fls. 4413 e ss.) que julgou procedente em parte a impugnação
apresentada pela autuada, exonerando parte dos créditos tributários constituídos. Houve a
interposição de Recurso de Ofício.
Do Procedimento Fiscal
A presente autuação fiscal questiona a dedução de Juros Sobre Capital Próprio (JSCP) pela
Ambev S.A. no AC 2017. A fiscalização alega que a empresa se utilizou de uma reestruturação
societária artificial, realizada em 2013, para gerar um ágio interno de R$ 85 bilhões, inflando a
base de cálculo dos JSCP e reduzindo indevidamente o IRPJ e a CSLL.
1. ESTRUTURA SOCIETÁRIA PRÉ-REESTRUTURAÇÃO:
Figura 01 – Controle Comum da ABI

A Companhia de Bebidas das Américas ("Companhia de Bebidas"), fabricante de bebidas no
Brasil, era controlada pelas empresas holandesas e luxemburguesa IIBV e AmBrew, as quais, por
sua vez, eram controladas pela empresa belga Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. ("ABI"). A
Fundação Antonio e Helena Zerrenner ("FAHZ") também detinha participação na Companhia de
Bebidas.
2. ESTRUTURA SOCIETÁRIA DA COMPANHIA DE BEBIDAS:
Figura 02 – Estrutura ANTES da Reestruturação de 2013
Fl. 5293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.165 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720031/2022-19
3

O capital social da Companhia de Bebidas era dividido em ações ordinárias (ON) e
preferenciais (PN). IIBV e AmBrew detinham, juntas, 74% das ON e 45,2% das PN. A FAHZ detinha
17,1% das ON, enquanto o mercado detinha 8,9% das ON e 53,7% das PN.
3. REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA (2013):
A reestruturação visava unificar a estrutura acionária da Companhia de Bebidas,
consolidando as ações ON e PN em ações ON da Ambev S.A., empresa brasileira criada como
subsidiária da ABI.
Passo 1: "Contribuição" (17/06/2013)
Figura 03 – Passo 01

Fl. 5294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.165 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720031/2022-19
4
IIBV e AmBrew integralizaram suas ações da Companhia de Bebidas no capital da Ambev
S.A., utilizando o método contábil do "custo precedente".
Passo 2: Incorporação de Ações (30/07/2013)
Figura 04 – Passo 02

TVF (e-fl. 1678)
19. Os cerca de R$ 97 bilhões integralizados no capital da Ambev S.A. – com a consequente emissão de ações ON
para a FAHZ e os minoritários da Companhia de Bebidas – foram contabilizados no PL a crédito de capital social (R$
48.520.868.561,82) e a crédito de reserva de capital (R$ 48.520.868.561,82), como informado no Protocolo e
Justificação de incorporação de ações (DOC 11).
20. Esse aumento, no entanto, foi apenas uma parte do movimento do PL da Ambev S.A. No mesmo instante do
aumento de capital, a Ambev S.A. reduziu o seu PL e o seu Ativo em cerca de R$ 85 bilhões, como explicado no
trecho abaixo extraído das demonstrações contábeis de 2013 da Ambev S.A., arquivadas na CVM (DOC 12)
Ambev S.A. incorporou as ações da Companhia de Bebidas detidas pela FAHZ e pelo
mercado, utilizando um "valor econômico" que gerou um ágio de R$ 85 bilhões. A Ambev S.A.
emitiu novas ações para FAHZ e minoritários, aumentando seu capital social e reservas de capital
em R$ 97 bilhões.
Passo 3: Incorporação da Companhia de Bebidas (02/01/2014)
Figura 05 – Passo 03
Fl. 5295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.165 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720031/2022-19
5

Ambev S.A. incorporou a Companhia de Bebidas, que deixou de existir. A Ambev S.A. se
tornou a nova "Companhia de Bebidas", com estrutura acionária unificada (apenas ON).
4. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO:
A fiscalização alega que o ágio de R$ 85 bilhões é "interno", pois surgiu de uma transação
entre empresas do mesmo grupo econômico, sem substância econômica real. O ágio inflou o PL da
Ambev S.A., aumentando a base de cálculo dos JSCP e permitindo uma dedução indevida de R$
3.001.318.866,20 de IRPJ e CSLL em 2017.
Do Recurso Voluntário da AMBEV (e-fls. 4551 e ss.)
RESUMO PRÉVIO DOS FUNDAMENTOS
A recorrente, em suas razões recursais, busca demonstrar a total improcedência da
autuação fiscal, a qual, segundo alega, está baseada em premissas equivocadas e em ilações da
autoridade fiscal. Sustenta que a operação de incorporação de ações da Companhia de Bebidas foi
realizada a valor de mercado, conforme permitido pela legislação e jurisprudência, e que os
registros contábeis efetuados estão em conformidade com as normas contábeis aplicáveis, em
especial a ICPC 09.
Afirma que a fiscalização, ao desconsiderar a diferença entre o valor de mercado e o valor
contábil do investimento na incorporação de ações, busca, na realidade, desqualificar o registro
contábil em conta de Ajustes de Avaliação Patrimonial (AAP), por este não estar incluído no rol
taxativo do art. 9o, §8o, da Lei no 9.249/95, com a redação dada pela Lei no 12.973/2014, que
define as contas do patrimônio líquido que devem ser consideradas no cálculo dos JCP.
Aduz que a operação de incorporação de ações foi precedida de conflito de interesses
entre os controladores e os minoritários/preferencialistas, tendo os controladores, em
observância ao Parecer de Orientação CVM no 35/2008, se abstido de votar na Assembleia Geral
que aprovou a operação, condicionando sua aprovação à decisão da maioria dos acionistas não
controladores.
Fl. 5296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.165 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720031/2022-19
6
Sustenta que a operação societária resultou em vantagens efetivas para os acionistas não
controladores, tanto do ponto de vista societário, com a maior liquidez e valorização das ações,
quanto do ponto de vista econômico, com a aquisição do direito ao tag along.
Por fim, alega que a decisão recorrida, ao acolher os fundamentos da autuação, demonstra
um profundo desconhecimento da legislação societária e do regramento contábil aplicável,
devendo ser reformada por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
ESCLARECIMENTOS PRELIMINARES
A recorrente argumenta que a premissa da autuação fiscal, de que a reorganização
societária teria sido planejada exclusivamente para aumentar a base de cálculo dos JSCP e,
consequentemente, reduzir o IRPJ e a CSLL, é falaciosa. Sustenta que, no contexto político-
econômico brasileiro da época, não havia certeza quanto à manutenção do tratamento tributário
dos JSCP, havendo inclusive propostas para sua extinção. Acrescenta que o mercado, ciente dessa
incerteza, não "compraria" a ideia de uma reestruturação societária que não trouxesse benefícios
econômicos, especialmente os preferencialistas, que abririam mão de 10% a mais de dividendos
em troca de um benefício incerto (JSCP).
Aduz que a fiscalização demonstra inconformismo com a sistemática de cálculo dos JCP
introduzida pela Lei no 12.973/2014, que alterou o art. 9o, §8o da Lei no 9.249/95, passando a
listar taxativamente as contas do patrimônio líquido a serem consideradas. Alega que a
fiscalização, ao desconsiderar a diferença entre o valor de mercado e o valor contábil do
investimento na incorporação de ações, busca, na realidade, reduzir a base de cálculo dos JSCP,
utilizando argumentos "completamente irrelevantes ou equivocados".
Por fim, informa que o Parecer SNC 01/2022, citado pela fiscalização como corroborador
da autuação, foi exarado em um processo no qual a CVM decidiu não impor ajustes às
demonstrações contábeis da recorrente (Processo SEI 19957.001083/2021-16). Requer a juntada
integral do processo (doc. 02 da impugnação) para que os julgadores tenham acesso a todas as
informações, e não apenas àquelas selecionadas pela fiscalização.
ESCLARECIMENTOS PRELIMINARES: ESPECIFICAMENTE QUANTO AO CONTEÚDO
COMPLETO DO PROCESSO CVM
A recorrente detalha a cronologia do Processo CVM, no qual foi exarado o Parecer SNC
01/2022. Informa que a CVM, ao final do processo, não acolheu as recomendações do parecer e
não aplicou qualquer sanção à recorrente, tampouco determinou a republicação de suas
demonstrações financeiras.
Esclarece que a consulta contábil formulada em 2013, quando do pedido de registro de
companhia aberta, foi "seletiva", tratando apenas da adoção do método do predecessor no passo
1 da reestruturação. A SNC, em seu Parecer Técnico no 08/2021, inicialmente recomendou a
reclassificação dos lançamentos em AAP para "reserva de lucros" ou "prejuízos acumulados", mas,
após manifestação da recorrente e novo parecer (SNC 01/2022), passou a recomendar a
reclassificação para "capital social" e/ou "reservas de capital".
A recorrente destaca que a SEP (Superintendência de Relações com Empresas), em seu
Parecer Técnico no 80/2022, não acolheu as recomendações da SNC e não aplicou sanções,
Fl. 5297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.165 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720031/2022-19
7
reconhecendo a complexidade do tema contábil e o fato de que a CVM já havia analisado a
operação em 2013.
Conclui que o Processo CVM demonstra a "insubsistência da autuação", pois a CVM não
considerou inadequados os registros contábeis da recorrente. Enfatiza que a SNC, em seus
pareceres, não negou a existência de uma diferença (ágio) a ser reconhecida no patrimônio
líquido, apenas divergiu quanto à conta a ser utilizada.
I - DA LEGITIMIDADE DA OPERAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE AÇÕES DA COMPANHIA
DE BEBIDAS DA FORMA COMO REALIZADA
A recorrente contesta a alegação da autoridade fiscal de que a incorporação de ações da
Companhia de Bebidas, realizada a valor de mercado, seria ilegítima por ter sido supostamente
motivada por um conflito de interesses artificial e simulado, com o intuito de gerar um ágio
interno indevido. Para desconstruir essa tese, a recorrente articula sua argumentação em seis
pontos principais:
I.1 - Havendo ou Não Conflito de Interesses, a Incorporação de Ações Efetivamente
Ocorreu a Valor de Mercado, Faculdade dos Acionistas à Qual a Receita Federal Sempre
Atribuiu Validade e Consequências Fiscais, Que Não Pode Agora Oportunisticamente
Negar
A recorrente demonstra que a incorporação de ações foi deliberada e aprovada pela
maioria dos acionistas minoritários e preferencialistas da Companhia de Bebidas, com base no
valor econômico das ações. Fundamenta essa assertiva na ata da Assembleia Geral Extraordinária
de 30/07/2013, no Protocolo e Justificação da operação e no reconhecimento da própria
fiscalização de que a operação se deu pelo valor de mercado.
Enfatiza que a legislação fiscal reconhece a faculdade dos acionistas de optarem pelo valor
de mercado para fins de aumento de capital mediante conferência de bens ou direitos (art. 23 da
Lei no 9.249/95), sendo a incorporação de ações, conforme jurisprudência administrativa, uma
modalidade de aumento de capital. Conclui que, sendo legítima a utilização do valor de mercado,
a fiscalização não pode desconsiderar o critério de avaliação eleito pelos acionistas, o qual
inclusive impacta a apuração do ganho de capital, conforme precedentes do CARF.
I.2 - O Procedimento Adotado pela Recorrente Está em Absoluta Conformidade com o
Parecer de Orientação CVM no 35/2008, Que Devia Ser Observado Independentemente
de Qualquer Consideração Acerca da Existência de Conflito de Interesses no Caso
Concreto
A recorrente demonstra que os administradores da Companhia de Bebidas, em
consonância com o Parecer de Orientação CVM no 35/2008, recomendaram que a incorporação de
ações fosse deliberada pela "maioria da minoria", condicionando sua aprovação à decisão da
maioria dos acionistas não controladores.
Sustenta que a fiscalização, ao questionar a aplicação do Parecer no 35/2008 ao caso
concreto, ignora a premissa fundamental do referido parecer, qual seja, a de que as operações
societárias entre partes relacionadas, como as previstas no art. 264 da Lei das S.A., envolvem
conflito de interesses, ainda que meramente potenciais.
Fl. 5298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.165 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720031/2022-19
8
Argumenta que a CVM, ao editar o Parecer no 35/2008, visava proteger os minoritários de
eventuais abusos nas operações societárias entre partes relacionadas, recomendando a
constituição de um "comitê especial independente" ou a subordinação da operação à aprovação
da "maioria da minoria" como forma de mitigar o conflito de interesses.
Cita doutrina e jurisprudência da CVM que corroboram a necessidade de observar o
Parecer no 35/2008 em operações sob o art. 264 da Lei das S.A., demonstrando que a abstenção
dos controladores na deliberação societária foi um procedimento adequado e usual, inclusive em
casos análogos.
I.3 - Os Limites do Poder de Decisão dos Acionistas Minoritários e Preferencialistas na
Assembleia que Aprovou a Incorporação de Ações da Companhia de Bebidas
A recorrente refuta a alegação da fiscalização de que haveria risco de os minoritários e
preferencialistas assumirem o controle da Companhia de Bebidas, argumentando que a
Assembleia Geral não possui poder deliberativo irrestrito, estando limitada aos assuntos
constantes da ordem do dia do Edital de Convocação, o qual, no caso concreto, definia a matéria a
ser deliberada como a incorporação de ações da Companhia de Bebidas pela Ambev S.A.
I.4 - Da Manifesta Existência de Conflito de Interesses nas Operações de Incorporação de
Ações de Companhia Controlada
A recorrente rebate a alegação da fiscalização de que o conflito de interesses seria
artificial, demonstrando que os preferencialistas renunciaram ao direito de receber dividendos
10% maiores que os das ações ordinárias, o que configura um conflito real e relevante,
especialmente considerando que a maioria dos acionistas não controladores era composta por
fundos de investimento.
Destaca que a possibilidade de a incorporação de ações ser rejeitada pelos minoritários era
real, tendo sido encomendado um estudo aos assessores financeiros da Companhia de Bebidas
para analisar os possíveis cenários de votação da proposta.
I.4.1 – DO INEQUÍVOCO CONFLITO NO CASO CONCRETO
A recorrente argumenta que a decisão recorrida, ao negar a existência de conflito de
interesses na operação de incorporação de ações, ignora o fato de que os preferencialistas da
Companhia de Bebidas renunciaram ao direito de receber dividendos 10% maiores que os das
ações ordinárias.
Ressalta que essa renúncia é significativa, especialmente considerando que 100% das ações
preferenciais estavam nas mãos dos minoritários e que a maioria dos acionistas não controladores
que aprovou a incorporação de ações era composta por fundos de investimento.
Conclui que, na prática, a possibilidade de a incorporação de ações ser rejeitada pelos
minoritários era real, o que demonstra a existência de um conflito de interesses concreto,
contrariando a afirmação da fiscalização de que a aprovação da operação seria "favas contadas".
Cita uma matéria da Agência Estado de 28/06/2013, que corrobora a existência de
questionamentos por parte dos acionistas minoritários preferencialistas, os quais temiam a perda
do direito a 10% a mais de dividendos.
Fl. 5299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.165 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720031/2022-19
9
Conclui que, diante da efetiva demonstração do conflito de interesses, a alegação da
fiscalização de que a operação foi simulada não se sustenta.
I.6 - A Operação Societária Resultou em Vantagens Efetivas para os Acionistas Não
Controladores Seja do Ponto de Vista Societário, Seja do Ponto de Vista Econômico, Não
Relacionadas aos JCP que os Acionistas Sequer Tinham Como Saber se Seriam Pagos, em
que Dimensão e Até Quando
A recorrente demonstra que a operação societária trouxe vantagens concretas para os
minoritários, como a maior liquidez e valorização das ações, decorrentes da unificação da
estrutura acionária para o modelo "one share / one vote", e a aquisição do direito ao tag along,
que lhes assegura participação em eventual prêmio pago aos controladores em caso de alienação
do controle.
Conclui que a incorporação de ações foi realizada a valor de mercado, com a participação
decisiva dos minoritários, e que a operação trouxe benefícios inquestionáveis para esses
acionistas, independentemente do pagamento de JSCP.
Em suma, a recorrente busca demonstrar que a incorporação de ações da Companhia de
Bebidas foi uma operação legítima, realizada a valor de mercado e com a participação decisiva dos
minoritários, que dela obtiveram vantagens concretas. Sustenta que a alegação de conflito de
interesses artificial e simulado, com o intuito de gerar um ágio interno indevido, não se sustenta,
devendo ser reconhecida a legitimidade da operação e a validade dos registros contábeis
efetuados.
II - DO ADEQUADO TRATAMENTO CONTÁBIL DADO PELA RECORRENTE À
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES, COM REGISTRO EM CONTA DE AAP DA DIFERENÇA ENTRE
O VALOR ECONÔMICO DAS AÇÕES EMITIDAS E O VALOR DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DAS AÇÕES INCORPORADAS
A recorrente argumenta que o cerne da controvérsia reside na conta do patrimônio líquido
em que deveria ter sido registrada a diferença apurada na incorporação de ações da Companhia
de Bebidas, entre o valor de mercado atribuído às ações emitidas e o valor contábil do
investimento.
Sustenta que a fiscalização, ao qualificar a referida diferença como ágio interno e alegar o
abandono da política contábil do custo precedente, parte da premissa equivocada de que os
acionistas minoritários seriam partes relacionadas, integrantes do mesmo grupo econômico da
recorrente.
Afirma que a utilização do valor de mercado na incorporação de ações, além de ser um
dado da realidade, é reconhecida pela jurisprudência administrativa como relevante para fins
tributários, inclusive para a apuração do ganho de capital dos acionistas.
Defende que a ICPC 09 determina o registro contábil da diferença entre o valor de mercado
e o valor contábil do investimento no patrimônio líquido da entidade adquirente, o que a
recorrente efetivamente realizou.
Fl. 5300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.165 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720031/2022-19
10
Conclui que, sendo o registro contábil efetuado em conformidade com a ICPC 09, não há
como argumentar que se trata de ágio interno ou que o registro seria proibido pelas normas
contábeis brasileiras.
A recorrente questiona a alegação da fiscalização de que a conta de Ajustes de Avaliação
Patrimonial (AAP) não seria a adequada para o registro da diferença, argumentando que, diante
da indeterminação do CPC 36 e da ICPC 09 quanto à conta específica a ser utilizada, a conta AAP se
mostra a mais adequada, considerando sua natureza e a impossibilidade de utilizar outras contas
previstas na Lei das S.A. para esse fim.
Por fim, sustenta que, mesmo que se discorde da utilização da conta AAP, o
lançamento em patrimônio líquido não deveria ser considerado na base de cálculo dos JCP, pois a
legislação tributária, ao listar exaustivamente as contas do patrimônio líquido a serem
consideradas no cálculo do JCP, não inclui a conta AAP.
II.1
–
CONTABILIZAÇÃO
DE
OPERAÇÕES
COM
PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS
–
TRANSAÇÕES COM MINORITÁRIOS NÃO PERTENCENTES AO MESMO CONGLOMERADO -
INOCORRÊNCIA DE ÁGIO INTERNO CUJO APROVEITAMENTO FISCAL FOI PROIBIDO PELA
LEI No 12.973/14
A recorrente argumenta que a fiscalização, ao fundamentar a glosa do JCP no ágio interno,
parte da premissa equivocada de que o CPC 15 seria a única norma contábil que admite a
contabilização de ágio, o qual somente poderia ser concebido como ágio por rentabilidade futura
(goodwill) e, portanto, só poderia existir no âmbito de uma combinação de negócios, tal como
definida no CPC 15 (operação entre partes independentes com alienação do controle econômico).
Sustenta que a incorporação de ações em discussão não se qualifica como combinação de
negócios nos termos do CPC 15, pois não houve alteração do controle da Companhia de Bebidas,
tampouco a operação se deu entre partes sob controle comum.
Apresenta a visão do Professor Dr. Eduardo Flores, que classifica as transações com
participações societárias em quatro modalidades, a depender das partes envolvidas e do objeto da
transação, sendo a operação em questão enquadrada na categoria "transações com minoritários
não pertencentes ao mesmo conglomerado econômico", ilustrada no fluxograma 1 do Parecer
Contábil juntado aos autos.
Refuta a alegação da fiscalização de que, segundo os padrões IFRS, não haveria
minoritários que não pertencessem ao mesmo conglomerado econômico, pois a participação de
minoritários faz parte da visão consolidada do patrimônio do grupo. A recorrente argumenta que a
evidenciação da participação de não controladores nas demonstrações financeiras consolidadas,
prevista no CPC 36, não altera a razão e a extensão da relação entre os sócios de um mesmo
investimento, tampouco torna os minoritários partes relacionadas ou dependentes entre si.
Conclui que a fiscalização, ao acusar o suposto desconhecimento dos padrões IFRS pela
recorrente e pelo Professor Dr. Eduardo Flores, comete um grave equívoco, pois, na visão
consolidada das demonstrações financeiras, os controladores e não controladores são
considerados sócios de um mesmo patrimônio, mas isso não os torna sujeitos ao mesmo controle
ou integrantes do mesmo conglomerado econômico.
Fl. 5301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.165 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720031/2022-19
11
Cita o Parecer Complementar do Professor Dr. Eduardo Flores, o qual esclarece que a
participação dos minoritários no patrimônio líquido consolidado é evidenciada justamente porque
se trata de patrimônio que não pertence ao conglomerado, sendo incorreta a afirmação da
fiscalização de que os "minoritários serão sempre parte do conglomerado".
Por fim, a recorrente destaca que, no caso concreto, a incorporação de ações não se
trata de combinação de negócios, pois não houve alteração de controle, tampouco a operação se
deu entre partes sob controle comum, sendo inaplicável o CPC 15.
II.2 - REGISTRO CONTÁBIL DA INCORPORAÇÃO DE AÇÕES – TRANSAÇÃO COM
MINORITÁRIOS NÃO PERTENCENTES AO MESMO CONGLOMERADO – APLICAÇÃO DA ICPC
09 – NÃO HÁ QUE SE FALAR EM “ABANDONO CASUÍSTICO” DA POLÍTICA DO CUSTO
PRECEDENTE
A recorrente argumenta que a fiscalização, ao questionar a contabilização da incorporação
de ações, confunde a realidade econômica dos fatos com a forma contábil de sua representação.
Sustenta que a utilização do valor de mercado na operação, além de refletir a vontade das partes,
é reconhecida pela jurisprudência administrativa como relevante para fins tributários, inclusive na
apuração do ganho de capital dos acionistas.
Reafirma que a ICPC 09 determina o registro contábil da diferença entre o valor de
mercado e o valor contábil do investimento no patrimônio líquido da entidade adquirente, o que a
recorrente efetivamente realizou.
Rebate a alegação da fiscalização de que teria havido "abandono casuístico" da política
contábil do custo precedente, demonstrando que a referida política foi aplicada apenas na etapa
de "contribuição" de ações (Passo 1 da reestruturação), a qual se tratava de uma combinação de
negócios sob controle comum, não sendo aplicável à incorporação de ações (Passo 2), que
envolveu partes não relacionadas.
Sustenta que a utilização do valor de mercado na incorporação de ações não configura
abandono da política contábil, mas sim a aplicação de um método contábil adequado à realidade
da transação, conforme reconhecido pela jurisprudência administrativa e pelo próprio Parecer de
Orientação CVM no 35/2008.
Demonstra que, mesmo no Passo 1, em que aplicou a política do custo precedente, o valor
do aumento de capital não correspondeu ao custo histórico do investimento nas demonstrações
financeiras da controladora, tendo sido necessário realizar um ajuste contábil, com lançamento a
crédito na conta de AAP.
Conclui que a fiscalização, ao questionar a contabilização da incorporação de ações, busca,
na realidade, defender que o valor das operações realizadas pela recorrente deveria ser baseado
em políticas contábeis, o que é um equívoco, pois a contabilidade não dita a realidade, mas
apenas a representa.
Por fim, a recorrente destaca que a ICPC 09 não determina expressamente em qual conta
do patrimônio líquido o registro da diferença entre o valor justo e o valor contábil deve ser feito,
mas que a conta de AAP se mostra a mais adequada, considerando sua natureza e a
impossibilidade de utilizar outras contas previstas na Lei das S.A. para esse fim.
Fl. 5302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.165 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720031/2022-19
12
II.3. – LANÇAMENTO DO ÁGIO (DIFERENÇA) NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – CORRETA
UTILIZAÇÃO DA CONTA DE AAP – CARÁTER EXAUSTIVO DAS CONTAS DE PL LISTADAS
PELO §8o DO ART. 9o DA LEI 9.249/95
A recorrente defende a correção do lançamento contábil da diferença entre o valor justo
das ações emitidas e o valor contábil do investimento, o qual foi registrado em conta de Ajustes de
Avaliação Patrimonial (AAP).
Sustenta que, embora a ICPC 09 não determine expressamente qual conta do patrimônio
líquido deve ser utilizada para registrar essa diferença, a conta de AAP é a mais adequada,
considerando sua natureza e a impossibilidade de utilizar outras contas previstas na Lei das S.A.
para esse fim.
Argumenta que a fiscalização, ao defender a utilização das contas de capital social ou
reserva de capital, ignora a natureza e as hipóteses de utilização dessas contas, previstas na Lei
das S.A. de forma exaustiva e restritiva. Demonstra que o lançamento a débito em conta de
reserva de capital a tornaria negativa, o que é incompatível com sua natureza de representar uma
contribuição à companhia, e que o lançamento a débito em conta de capital social implicaria uma
redução do capital social, cujas hipóteses também são taxativamente delimitadas na Lei das S.A.
Destaca que a conta de ações em tesouraria também não seria adequada, pois se destina a
registrar valores de ações da própria recorrente, e que o lançamento da diferença em questão não
possui a natureza de capital social, reserva de capital, reserva de lucros ou de ações em tesouraria.
Reforça seu argumento citando o exemplo da ICPC 09, no qual o "ágio em transações de
capital" é registrado em separado das contas de capital, reservas e ações em tesouraria, e o plano
de contas referencial da ECF, que prevê a conta "transações de capital" para o lançamento em
questão, a qual não está agrupada às contas de reserva de capital ou a qualquer outra conta do
art. 9o, §8o da Lei no 9.249/95.
Conclui que, mesmo que não se considere correta a classificação como AAP, o lançamento
em patrimônio líquido não deveria ser considerado na base de cálculo dos JCP, pois a legislação
tributária, ao listar exaustivamente as contas do patrimônio líquido a serem consideradas, não
inclui a conta AAP.
Por fim, a recorrente refuta a alegação da fiscalização de que teria havido tentativa de
enganar o Fisco, argumentando que a diferença foi registrada em conformidade com as normas
contábeis e que a fiscalização teve acesso a essa informação por meio das demonstrações
financeiras publicadas pela recorrente.
Vale salientar que, ao contrário do que constou no corpo da r. decisão recorrida, a C. 1a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais julgou os recursos especiais interpostos contra o
acórdão desse E. CARF, não tendo conhecido do apelo fazendário e conhecido apenas
parcialmente do recurso do ora Recorrente, sendo que na parte conhecida negou-lhe
provimento.
Diante disso, o Recorrente impetrou Mandado de Segurança, distribuído sob o n' 5016210-
49.2023.4.03.6100, requerendo “sejam cancelados lançamentos de IRPJ e de CSLL
remanescentes objeto do Processo Administrativo n" 16561.720025/2018-45 e do Processo
Administrativo no 16561.720062/2018-53, ou quando menos seja reduzida a multa de ofício a
20%, em qualquer caso com a extinção do crédito tributário correspondente nos termos do
artigo 156, X do Código Tributário Nacional” (doc. 04).
Fl. 5303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.165 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720031/2022-19
13
Após a decisão do Exmo. Juiz Federal da 25a Vara Cível em São Paulo deferindo a suspensão dos
lançamentos de IRPJ e de CSLL objeto dos referidos processos administrativo, adveio sentença
concedendo a segurança “para cancelar os lançamentos de IRPJ e de CSLL remanescentes e
objeto dos processos administrativos n"s 16561.720025/2018-45 e 16561.720062/2018-53”
(doc. 05), contra a qual a Fazenda Nacional interpôs recurso de apelação.
Sendo assim, parece claro que, tendo a r. decisão recorrida reconhecido a prejudicialidade dos
processos n' 16561.720119/2017-33 e 16561.720062/2018-53 em relação ao presente feito, na
hipótese de as exigências fiscais em questão não serem canceladas pelas razões de mérito
acima expostas, o que se admite apenas para fins de argumentação, deve ser suspensa a sua
cobrança enquanto não houver decisão final naqueles processos.
III – SUBSIDIARIAMENTE
III.1 - DE TODO MODO, AINDA QUE SE ADMITA PARA FINS DEARGUMENTAÇÃO A
PROCEDÊNCIA DO TRABALHO FISCAL,O VALOR GLOSADO É SUPERIOR AO QUE SERIA
DEVIDO.
Aduz a recorrente:
No item 414 do TVF a fiscalização consignou o procedimento que adotou para apurar a base dos
JCP a serem glosados nos autos de infração: (i) calculou o limite supostamente correto dos JCP e
(ii) comparou-o com o valor da dedução realizada:

Ocorre que, ainda que o trabalho fiscal fosse procedente, o que se admite apenas para fins de
argumentação, a glosa ainda assim se mostraria excessiva, tendo em vista que a fiscalização (i)
não apurou corretamente o montante dos JCP que poderia ser deduzido no ano-base 2017; e (ii)
não considerou que na conta de AAP também foram creditados valores – em virtude da adoção
do custo precedente, os quais, pela premissa fiscal de que essa conta seria inadequada para
refletir diferenças de valores em transações societárias decorrentes, deveriam ter sido
creditados em outras contas do PL, impactando positivamente a base dos JCP.
III.1.1 – DA CORRETA APURAÇÃO DO VALOR DOS JCP QUE PODERIA TER SIDO PAGO PELA
RECORRENTE, ADMITINDO PARA FINS DE ARGUMENTAÇÃO QUE CORRETA ESTIVESSE A
AUTUAÇÃO FISCAL
A recorrente argumenta que, mesmo que se admita, para fins de argumentação, a
procedência da autuação fiscal, o valor glosado a título de JSCP ainda assim seria excessivo, pois a
fiscalização não apurou corretamente o montante dos JCP dedutíveis no ano-base 2017.
Sustenta que a fiscalização cometeu dois erros: (i) não considerou a totalidade das contas
do patrimônio líquido relacionadas no art. 9o, §8o, da Lei no 9.249/95, com a redação dada pela Lei
no 12.973/14, e (ii) não considerou a taxa correta da TJLP relativa ao ano-calendário de 2017,
utilizando uma taxa única de 7%, quando no primeiro trimestre a taxa foi de 7,5%.
Fl. 5304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.165 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720031/2022-19
14
Demonstra que, se a fiscalização tivesse considerado todas as contas do patrimônio líquido
listadas no art. 9o, §8o, da Lei no 9.249/95, teria apurado um PL-base no valor de R$
120.795.050.886,00, e não R$ 111.654.134.740,48.
Acrescenta que, se tivesse aplicado a variação pro rata die da TJLP sobre o PL-base
retificado, a fiscalização teria concluído que o valor máximo de JCP dedutível seria de R$
2.530.600.385,89, e não R$ 1.848.805.133,78.
A recorrente reconhece que a decisão recorrida acolheu parcialmente seus argumentos,
corrigindo a TJLP utilizada pela fiscalização, mas ignorou o fato de que a fiscalização deixou de
considerar a totalidade das contas do patrimônio líquido.
Conclui que, mesmo que se admita a procedência da autuação, a glosa ainda assim seria
excessiva, devendo o recurso ser provido para reduzir as exigências fiscais, nos termos
demonstrados nas planilhas de cálculo (doc. 03).
III.1.2 - DA FALTA DE COERÊNCIA E CONSISTÊNCIA DOS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS NO QUE
DIZ RESPEITO À DESCONSIDERAÇÃO DE APENAS PARTE DOS REGISTROS CONTÁBEIS DA CONTA
DE AAP
A recorrente argumenta que, mesmo admitindo-se, para fins de argumentação, a validade
da autuação fiscal, a glosa do JSCP ainda seria excessiva, pois a fiscalização, ao desconsiderar o
lançamento a débito em conta de AAP na apuração do limite de dedutibilidade dos JCP, ignorou
lançamentos a crédito efetuados na mesma conta no contexto da reestruturação societária.
Sustenta que, para manter a consistência e coerência, a fiscalização deveria ter
considerado no cômputo do limite dos JCP os lançamentos a crédito em AAP efetuados pela
recorrente no Passo 1 da reestruturação (Contribuição de Ações), em razão da política contábil do
custo precedente. Alega que esses lançamentos, que tiveram como contrapartida o ajuste do valor
do investimento ao custo precedente, deveriam ter sido considerados como lançamentos a
crédito em reserva de capital, aumentando a base dos JCP considerados dedutíveis.
A recorrente aponta que a vinculação entre as posições contábeis adotadas nos Passos 1 e
2 da reestruturação ficou evidenciada no Parecer SNC 01/2022, no qual a SNC propôs a
reclassificação dos lançamentos em AAP, tanto do Passo 1 como do Passo 2, para "capital social" e
"reserva de capital".
Conclui que a fiscalização, ao desconsiderar apenas os lançamentos em AAP que lhe eram
desfavoráveis, agiu de forma seletiva e inconsistente, contrariando o princípio de que as premissas
adotadas para fins de autuação devem ser consideradas em todos os seus efeitos, sejam
favoráveis ao Fisco ou ao contribuinte.
Cita a doutrina de Marco Aurélio Greco, que defende que o trabalho fiscal deve ser
coerente e consistente, não podendo a desconsideração de atos ou negócios jurídicos ser "algo
isolado do mundo", nem seu objeto poder ser "circunscrito e assepticamente segmentado" ao
juízo e conveniência da fiscalização.
Conclui que, no caso concreto, a fiscalização, ao desconsiderar apenas parte dos
lançamentos em AAP, agiu de forma arbitrária e contrária aos princípios da coerência e
consistência, o que macula a autuação.
Fl. 5305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.165 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720031/2022-19
15
III.2 - DA PREJUDICIALIDADE DOS DEMAIS LANÇAMENTOS RELATIVOS AO MESMO ANO-
BASE QUANTO À COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASE NEGATIVA DE CSLL
A recorrente alega a prejudicialidade dos demais lançamentos tributários do ano-
calendário de 2017, em razão da existência de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL do
próprio período-base, os quais não foram considerados pela fiscalização nos cálculos dos autos de
infração.
Demonstra que, em 2014, apurou prejuízo fiscal de R$ 559.883.527,02 e base de cálculo
negativa de CSLL de R$ 361.988.013,90, os quais foram objeto de compensação de ofício em
processos administrativos anteriores (nos, 16561.720119/2017-33 e 16561.720062/2018-53).
16561.720062/2018-53
– MANDADO DE SEGURANÇA (Doc 04, e-fl. 4753 e ss.)
- Sentença concedendo a segurança e cancelando o AI (cf. Doc 05, e-fls. 4826) A sentença consta da e-fl. 4833.
Esclarece que os referidos processos administrativos foram impugnados pela recorrente e
ainda estão pendentes de decisão final, estando a exigibilidade dos créditos tributários neles
constituídos suspensa.
Sustenta que, caso os recursos sejam acolhidos e os autos de infração cancelados, os
valores de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL serão automaticamente
restabelecidos, devendo ser compensados com os valores tributáveis eventualmente devidos no
presente processo.
A recorrente argumenta que a decisão recorrida, embora reconheça a necessidade de
aguardar o trânsito em julgado administrativo para a eventual recomposição dos saldos de
prejuízo fiscal e base negativa de CSLL, não considerou a prejudicialidade dos processos em
relação ao presente caso.
Conclui que, diante da pendência de decisão final nos processos administrativos que
discutem a compensação do prejuízo fiscal e da base negativa de CSLL de 2014, a cobrança dos
tributos no presente processo deve ser suspensa, sob pena de gerar uma cobrança indevida.
III.3 - INSUBSISTÊNCIA AO MENOS DA COBRANÇA DE JUROS E MULTAS – ART. 100 DO
CTN
A recorrente pleiteia a exclusão das penalidades de juros de mora e multa de ofício, com
base no art. 100 do CTN, argumentando que o lançamento contábil da diferença entre o valor de
mercado e o valor contábil do investimento, o qual gerou o ágio, foi realizado em conformidade
com as normas contábeis e com os Manuais de Orientação do Leiaute da ECF, que são
considerados normas complementares de Direito Tributário.
Sustenta que, tendo o lançamento contábil sido efetuado de acordo com as normas
contábeis aplicáveis, não haveria infração a justificar a aplicação das penalidades.
A recorrente demonstra que o lançamento contábil da diferença em questão, inicialmente
em ativo e posteriormente no patrimônio líquido em conta de AAP, equivale, contabilmente, a
lançar o ágio diretamente no patrimônio líquido, o que foi reconhecido pela SNC no Processo CVM
e está em consonância com o plano de contas referencial da ECF.
Fl. 5306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.165 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720031/2022-19
16
Conclui que, tendo seguido as normas contábeis e os Manuais de Orientação do Leiaute da
ECF, a recorrente não cometeu infração a justificar a aplicação de penalidades, devendo ser
excluídas a multa de ofício e a cobrança de juros de mora.
III.4 - DA IMPROCEDÊNCIA DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
A recorrente contesta a aplicação da multa qualificada de 150%, argumentando que a
operação de incorporação de ações foi realizada às claras, com ampla divulgação ao mercado e à
Administração Pública, e que não houve dolo, fraude ou simulação a justificar a qualificação da
multa.
Sustenta que a alegação da fiscalização de que a operação foi simulada para gerar um ágio
interno indevido é fantasiosa e baseada em ilações, sem qualquer fundamento em fatos
concretos.
A recorrente argumenta que a qualificação da multa, com base nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/64, exige a demonstração de dolo específico, o qual não se verifica no caso concreto,
pois a recorrente agiu de boa-fé, buscando seguir as normas contábeis e societárias aplicáveis.
Cita jurisprudência administrativa que demonstra a tendência de afastar a multa
qualificada em casos de planejamento tributário em que não se verifica dolo específico, e em que
o contribuinte agiu com lisura e boa-fé, buscando seguir as normas aplicáveis.
A recorrente argumenta que, no caso concreto, a fiscalização não demonstrou a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação, estando a acusação baseada em ilações e em um entendimento
equivocado da legislação societária e contábil.
Conclui que, não havendo prova de dolo específico, a multa qualificada deve ser afastada,
ou, alternativamente, reduzida para 100%, com base no art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN,
tendo em vista o advento da Lei no 14.689/23.
Por fim, a recorrente refuta a alegação de reincidência, pois o período-base autuado (2017)
é anterior à primeira autuação sobre a matéria (2019).
III.5 - NÃO CABIMENTO DA MULTA ISOLADA
A recorrente pleiteia o cancelamento da multa isolada aplicada em razão do suposto
recolhimento a menor das estimativas mensais de IRPJ e CSLL, argumentando, em primeiro lugar,
que a estimativa de dezembro de 2017 foi calculada com base no lucro real, não havendo,
portanto, uma obrigação de recolhimento antecipado distinta da obrigação de recolhimento do
imposto devido ao final do ano-base.
Sustenta que, diferentemente das demais estimativas, cujo não recolhimento antecipado
causa prejuízo ao Fisco, a estimativa de dezembro, quando calculada com base no lucro real, não
gera "retardamento" em relação ao ajuste anual, não havendo justificativa para a aplicação da
multa isolada, sob pena de penalizar em duplicidade a falta de pagamento de um mesmo valor na
mesma data.
Em segundo lugar, a recorrente argumenta que a multa isolada é indevida por ter sido
aplicada concomitantemente com a multa de ofício, o que viola o princípio da consunção, segundo
o qual a imposição de penalidade por conduta mais grave (não pagamento dos tributos) absorve a
Fl. 5307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.165 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720031/2022-19
17
penalidade por conduta menos grave (não pagamento das estimativas), quando ambas decorrem
da mesma infração.
Cita jurisprudência do STJ que corrobora o entendimento de que a multa isolada não pode
ser exigida concomitantemente com a multa de ofício, devendo o recurso ser provido para
determinar o cancelamento da multa isolada.
PEDIDO
Diante do exposto, pede e espera a Recorrente seja provido o presente recurso para o fim de,
reformando-se a r. decisão recorrida, reconhecer a total insubsistência dos Autos de Infração,
como medida de Direito e de Justiç

Do Recurso da AMBREW (e-fls. 4837 e ss.)
A recorrente, AMBREW, busca a reforma da decisão da DRJ que manteve sua
responsabilidade solidária pelos débitos de IRPJ e CSLL da Ambev S.A., referentes ao ano-base
2017.
Argumenta que a acusação fiscal, que a enquadrou como responsável tributário solidário
com base no art. 124, inciso I, do CTN, é "data venia" equivocada, pois o referido dispositivo legal
não possui o alcance pretendido pela fiscalização, conflitando com a jurisprudência administrativa
e judicial.
Sustenta que o art. 124, inciso I, do CTN, não se presta a imputar a terceiros a
responsabilidade tributária por supostos ilícitos praticados pelo sujeito passivo, mas apenas regula
a solidariedade entre contribuintes ou responsáveis que tenham "interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal".
Argumenta que a interpretação dada pela fiscalização ao Parecer Normativo COSIT/RFB no
04/2018, o qual serviu de base para a autuação, é extensiva e conflita com a jurisprudência dos
Tribunais Superiores, que limita a aplicação do art. 124, I, do CTN às situações em que duas ou
mais pessoas realizam conjuntamente o fato gerador da obrigação tributária, como no caso de
copropriedade de um bem.
A recorrente enfatiza que a solidariedade tributária não é um meio de inclusão de terceiros
na relação jurídica tributária, mas sim um grau de responsabilidade dos coobrigados, conforme
decidido nos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 446.955/SC, de 09/04/2008.
Conclui que a pretensão fiscal de responsabilizá-la com base no art. 124, I, do CTN é
"completamente desarrazoada e infundada", pois a norma não se aplica a situações em que
terceiros se beneficiaram de suposta economia fiscal indevidamente auferida pelo sujeito passivo.
Por fim, requer a reforma da decisão recorrida para cancelar a responsabilidade solidária
que lhe foi imputada.
Fl. 5308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.165 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720031/2022-19
18
Do Recurso da INTERBREW (e-fls. 4868 e ss.)
A recorrente, INTERBREW INTERNATIONAL BV, busca a reforma da decisão da DRJ que
manteve sua responsabilidade solidária pelos supostos débitos de IRPJ e CSLL da Ambev S.A.,
referentes ao ano-base 2017.
Assim como a AMBREW, a recorrente argumenta que o artigo 124, I, do CTN, não se presta
a imputar a terceiros a responsabilidade tributária por supostos ilícitos praticados pelo sujeito
passivo, independentemente de aquelas pessoas terem ou não vínculo com o ato e com a pessoa
do contribuinte.
Sustenta que a acusação fiscal, que a enquadrou como responsável solidário, se baseia em
uma interpretação equivocada do Parecer Normativo COSIT/RFB no 04/2018, o qual conflita com a
jurisprudência administrativa e judicial, que limita a aplicação do art. 124, I, do CTN a situações em
que duas ou mais pessoas realizam conjuntamente o fato gerador da obrigação tributária.
A recorrente reitera que a solidariedade tributária, em matéria tributária, não é um meio
de inclusão de terceiros na relação jurídica tributária, mas sim um grau de responsabilidade dos
coobrigados, conforme decidido no Recurso Especial n' 446.955/SC, de 09/04/2008.
Conclui que a pretensão fiscal de responsabilizá-la é "completamente desarrazoada e
infundada", pois não há amparo legal para imputar responsabilidade tributária a terceiros que,
embora tenham se beneficiado da suposta economia fiscal indevidamente auferida pelo sujeito
passivo, não realizaram conjuntamente o fato gerador da obrigação tributária.
Por fim, requer a reforma da decisão recorrida para que seja cancelada a responsabilidade
solidária que lhe foi imputada.
Do Recurso Voluntário da FAHZ (e-fls. 4899 e ss.)
A recorrente, FUNDAÇÃO ANTONIO E HELENA ZERRENNER INSTITUIÇÃO NACIONAL DE
BENEFICÊNCIA (FAHZ), busca a reforma da decisão da DRJ que manteve sua responsabilidade
solidária pelos supostos débitos de IRPJ e CSLL da Ambev S.A., referentes ao ano-base 2017.
Argumenta que a acusação fiscal, que a enquadrou como responsável tributário solidário
com base no art. 124, inciso I, do CTN, é equivocada e não encontra amparo no ordenamento
jurídico brasileiro.
Sustenta que o artigo 124, I, do CTN, não se presta a imputar a terceiros a responsabilidade
tributária por supostos ilícitos praticados pelo sujeito passivo.
Alega que o Parecer Normativo COSIT/RFB no 04/2018, o qual embasou a autuação,
apresenta uma interpretação extensiva e conflitante com a jurisprudência administrativa e
judicial, que limita a aplicação do art. 124, I, do CTN a situações em que duas ou mais pessoas
realizam conjuntamente o fato gerador da obrigação tributária, e não a casos em que terceiros se
beneficiaram de suposta economia fiscal indevidamente auferida pelo sujeito passivo.
Conclui que a pretensão fiscal é "completamente desarrazoada e infundada", pois a FAHZ
não praticou qualquer ato ilícito que justificasse a sua responsabilização, tampouco participou da
relação jurídica tributária que deu origem aos débitos da Ambev S.A., devendo ser reformada a
decisão recorrida para que seja cancelada a responsabilidade solidária que lhe foi imputada.
Fl. 5309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.165 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720031/2022-19
19
Da Manifestação da DELOITTE (e-fls. 4930 e ss.)
A Deloitte, em sua manifestação, reitera os argumentos apresentados em sua impugnação,
buscando a manutenção do afastamento da responsabilidade solidária que lhe foi imputada pela
Autoridade Fiscal.
Argumenta que a autuação é improcedente, pois se baseia em uma interpretação
equivocada do artigo 124, I do CTN, o qual não se aplica à sua situação, já que não participou da
operação societária questionada pela fiscalização, não obteve qualquer benefício com a alegada
redução de tributos da Ambev e não agiu em conluio com a empresa.
Destaca a correção dos procedimentos contábeis adotados pela Ambev na incorporação de
ações da Companhia de Bebidas, os quais foram auditados por outra empresa em 2013 e não
foram questionados pela CVM.
Sustenta que a fiscalização não comprovou a existência de "interesse comum" entre ela e a
Ambev, tampouco demonstrou qualquer nexo causal entre sua atuação como auditora
independente e a alegada redução indevida de tributos.
Por fim, a Deloitte requer que seja negado provimento ao Recurso de Ofício interposto
pela Fazenda Nacional, para que seja mantido o afastamento da sua responsabilidade tributária no
processo.
Das Contrarrazões da PGFN (e-fls. 5006 e ss.)
III.1
ÁGIO.
CONSIDERAÇÕES
SOBRE
O
TRATAMENTO
DO
ÁGIO
NOS
GRUPOS
ECONÔMICOS.PRONUNCIAMENTO
CPC
15.
MANUAL
DE
CONTABILIDADE
FIPECAFI.
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SNC/SEP
No 01/2007. OFÍCIO-CIRULAR/CVM/SNC/SEP/No
01/2013
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresenta considerações sobre o
tratamento do ágio nos grupos econômicos, com base no Pronunciamento CPC 15, Manual de
Contabilidade FIPECAFI e Ofícios-Circulares da CVM.
Inicialmente, esclarece que conforme o art. 385 do RIR/99, em investimentos
avaliados por equivalência patrimonial, o ágio deve ser registrado em conta distinta do valor
patrimonial. Via de regra, sua amortização não é dedutível na apuração do lucro real e da CSLL,
exceto na alienação ou liquidação do investimento (arts. 391 e 426 do RIR/99).
Exceção a essa regra ocorre em certas hipóteses de incorporação, fusão ou cisão,
conforme art. 386 do RIR/99 (arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997), permitindo-se a dedução da
amortização do ágio. Por se tratar de benefício fiscal, deve observar estritamente os requisitos
legais (art. 111 do CTN), exigindo-se que o ágio tenha efetivamente existido, com propósito
negocial e substrato econômico.
O § 2o do art. 385 do RIR/99 estabelece os fundamentos econômicos para o ágio:
I - valor de mercado de bens do ativo superior ao contábil;
II - rentabilidade futura;
Fl. 5310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.165 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720031/2022-19
20
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
A PGFN enfatiza que o ágio por expectativa de rentabilidade futura pressupõe
mudança de controle, citando o Manual FIPECAFI: "E o que representa o goodwill? Em verdade,
nada mais é do que a expectativa de rentabilidade que alguém pagou para adquirir essa
participação societária".
Argumenta-se que não podem surgir ganhos de sinergia em transação entre
sociedades sob controle comum, pois não há alteração na gestão, nos ativos ou nos aspectos
financeiros. Cita-se o professor Eliseu Martins: "só se ativa o goodwill adquirido, jamais o criado
pela própria empresa".
O Manual FIPECAFI afirma que operações entre sociedades sob controle comum
"devem ser reconhecidas contabilmente sem que haja alteração nos valores registrados dos ativos
e passivos".
Por fim, a PGFN cita Ofícios-Circulares da CVM:
- OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP no 01/2007: "não há, do ponto de vista
econômico, geração de riqueza decorrente de transação consigo mesmo."
- OFÍCIO-CIRULAR/CVM/SNC/SEP/no 01/2013: "O ágio interno, para fins de
demonstrações contábeis individuais e consolidadas, é vedado pelas normas internacionais de
contabilidade."
Conclui-se que o ágio por expectativa de rentabilidade futura requer mudança de
controle, e transações entre partes relacionadas não podem gerar ágio interno com efeitos
tributários.
III.2 CARACTERIZAÇÃO DO ÁGIO INTERNO NO CASO CONCRETO
A PGFN argumenta que o caso em análise caracteriza-se como ágio interno. Inicialmente,
destaca dois aspectos relevantes da reestruturação promovida pelo Grupo Ambev:
1) A reorganização ocorreu entre partes submetidas a controle comum e não resultou em alteração no
controle do Grupo Econômico.
2) A incorporação de ações foi uma etapa na reestruturação intragrupo realizada pelo Grupo Ambev.
A Procuradoria enfatiza que, embora as operações objetivassem exclusivamente "uma
reorganização societária visando à migração de sua estrutura acionária atual com duas espécies de
ações (ordinárias e preferenciais) para uma estrutura com espécie única de ações ordinárias", a
autuada reconheceu ágio decorrente da incorporação de ações da Companhia de Bebidas das
Américas (antiga AMBEV) pela Inbev Participações (atual AMBEV S.A.) como se combinação de
negócios houvesse ocorrido.
Além disso, a PGFN ressalta que esse ágio foi registrado na contabilidade de forma a
repercutir efeitos tributários, especificamente aumentando a base sobre a qual se calcula o
montante de Juros sobre Capital Próprio (JCP). A autuada promoveu o ajuste do ágio na conta do
patrimônio líquido Ajustes de Avaliação Patrimonial (AAP), conta que não está incluída entre
aquelas computadas na base de cálculo do JCP pelo art. 59 da Lei n. 11.941/09.
Fl. 5311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.165 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720031/2022-19
21
Consequentemente, ao promover o ajuste na referida conta, a autuada aumentou o valor dos JCP
distribuíveis, violando a regra da neutralidade do ágio interno.
A Procuradoria também destaca dois aspectos adicionais apontados pela Fiscalização:
1) A opção por realizar a aquisição pelo valor econômico, embora se tratasse de operação realizada entre partes
ligadas.
2) A tentativa de simular a existência de conflito de interesses entre acionistas controladores e minoritários na
operação de incorporação de ações, com o objetivo de caracterizar a operação como havida entre partes
independentes e, por conseguinte, defender não se tratar de ágio interno.
A PGFN argumenta que o objetivo deliberado de fazer parecer situação entre partes
independentes levou à fiscalização a identificar vício de simulação na operação, impondo a multa
de ofício em sua forma qualificada.
Diante dos vícios identificados, a fiscalização concluiu:
"Por ser vedado não apenas pelas regras contábeis (que não permitem o reconhecimento do ágio interno),
mas também pela legislação tributária (inclusive, mas não apenas, por ter sido fruto de simulação) e pela já
extensa jurisprudência administrativa, a parte das despesas de JSCP calculadas nos dois anos auditados
sobre um ativo inexistente (ágio interno de R$ 85 bilhões) devem ser glosadas por serem igualmente
inexistentes."
A PGFN sintetiza as infrações incorridas:
1. A autuada promoveu lançamento indevido de ágio em sua contabilidade, por se tratar de ágio
interno, visto que:
a) oriundo de operação de incorporação de ações realizada por sociedades sob controle comum e que não
resultou em alteração do controle;
b) a operação de incorporação de ações foi uma etapa no processo de reestruturação da estrutura acionária do
Grupo AMBEV (step transaction);
2. A autuada buscou induzir a erro o observador para fazer crer que a operação se deu entre
partes independentes, em desacordo com as normas societárias que cuidam da operação de
incorporação de ações e que definem o poder de controle;
3. Atuou em desobediência aos Pronunciamentos Técnicos do CPC que tratam da apuração de
ágio, pretendendo afastar o CPC 15;
4. Registrou em sua contabilidade o ágio em desacordo com as regras contábeis para obter
efeito fiscal indevido, vulnerando as previsões do CPC 18 e da ICPC 09(R1);
5. A promoção do registro com o objetivo de gozar de efeito fiscal indevido importou abandono
da política contábil até então adotada, mais uma vez caracterizando violação às boas práticas
contábeis.
Conclui que a questão deve ser resolvida em conformidade com o paradigma do ágio
interno, o que resultará na negativa da pretensão recursal.
III.3 INADEQUAÇÃO DOS REGISTROS CONTÁBEIS PROMOVIDOS PELA AMBEV S.A.
A PGFN argumenta que os registros contábeis realizados pela AMBEV S.A. são
inadequados, destacando os seguintes pontos:
Fl. 5312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.165 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720031/2022-19
22
1. Conceito de "transações com minoritários não pertencentes ao mesmo conglomerado
econômico":
A PGFN refuta a alegação da autuada de que a operação se classifica como "transações
com minoritários não pertencentes ao mesmo conglomerado econômico". Argumenta-se que esta
classificação carece de fundamento jurídico, não encontrando amparo nas normas contábeis
brasileiras ou internacionais.
2. Ausência de fundamento para lançamento do ágio:
O Pronunciamento CPC 15 admite constituição de ágio exclusivamente em caso de
combinação de negócios, que pressupõe (i) partes independentes e (ii) alteração de controle. A
PGFN argumenta que, não atendidas essas exigências, o direito à constituição de ágio não se
configura, e o ágio resultante se classifica como ágio interno.
3. Violação ao art. 182, §3o da Lei das S.A.:
A PGFN sustenta que a AMBEV S.A. violou o art. 182, §3o da Lei das S.A. ao utilizar a conta
de Ajuste de Avaliação Patrimonial (AAP) para registrar o ajuste do ágio. Argumenta-se que esta
conta é destinada a "contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos
do ativo e do passivo, em decorrência de sua avaliação a valor justo", o que não seria o caso na
operação em questão.
4. Efeitos tributários indevidos:
A escolha da conta AAP para o lançamento do ágio teria permitido à AMBEV S.A. obter
efeitos tributários indevidos, especificamente no cálculo dos Juros sobre Capital Próprio (JCP). A
PGFN cita o art. 59 da Lei n.o 11.941/09, que exclui a conta AAP do cálculo dos JCP.
5. Violação à Interpretação Técnica ICPC 09:
A PGFN argumenta que a AMBEV S.A. não seguiu as orientações da ICPC 09, que determina
o registro da diferença entre o valor de mercado e o valor contábil em conta de patrimônio
líquido, mas não na conta AAP.
6. Desconsideração das orientações do CPC:
Alega-se que a AMBEV S.A. ignorou as orientações do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC) sobre o tratamento do ágio em operações entre entidades sob controle comum.
7. Inconsistência com práticas de outras empresas:
A PGFN cita exemplos de outras empresas que seguiram corretamente as orientações da
ICPC 09 em situações similares, argumentando que a AMBEV S.A. poderia ter feito o mesmo.
8. Violação ao princípio da neutralidade tributária:
Argumenta-se que os registros contábeis realizados pela AMBEV S.A. violaram o princípio
da neutralidade tributária, ao permitir que o ágio interno operasse efeitos fiscais não previstos em
lei.
Fl. 5313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.165 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720031/2022-19
23
9. Descumprimento do art. 14 da Lei Complementar n.o 101/2000:
A PGFN sustenta que o efeito tributário obtido está em desacordo com o art. 111 do CTN e
viola o art. 14, caput e §1o, da Lei Complementar n.o 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal),
pois se trata de ampliação de renúncia de receita, mediante dedução de JCP, desacompanhada da
estimativa do impacto orçamentário-financeiro e de medidas de compensação.
Em conclusão, a PGFN argumenta que a AMBEV S.A., além de desrespeitar as normas
societárias, também agiu em manifesto desacordo com as normas contábeis, seja quanto à
apuração do ágio, seja quanto ao registro em seus livros contábeis.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Após analisar os autos, em especial as razões recursais, entendo necessário a conversão do
julgamento em diligência.
A recorrente, nos subcapítulos III.1.1 e III.1.2, suscita questionamentos relevantes acerca
da metodologia empregada pela fiscalização para apurar o valor dos JCP glosados, os quais
merecem ser verificados pela Autoridade Lançadora na unidade de origem.
III.1.1 – DA CORRETA APURAÇÃO DO VALOR DOS JCP QUE PODERIA TER SIDO PAGO PELA
RECORRENTE, ADMITINDO PARA FINS DE ARGUMENTAÇÃO QUE CORRETA ESTIVESSE A
AUTUAÇÃO FISCAL:
Neste subcapítulo, a recorrente argumenta, em síntese, que mesmo se a tese da
fiscalização sobre o ágio interno estivesse correta, o valor da glosa ainda seria excessivo devido a
erros de cálculo cometidos pela fiscalização.
Para a recorrente, a fiscalização, ao calcular o valor máximo de JSCP dedutível, cometeu
dois equívocos específicos:
(i) Erro na Base de Cálculo: A fiscalização considerou apenas algumas das contas do
patrimônio líquido para calcular a base do JSCP, ignorando outras contas que, segundo a Lei no
9.249/95 (art. 9o, §8o), com a redação dada pela Lei no 12.973/14, deveriam ter sido incluídas. A
recorrente aponta que a fiscalização utilizou como base de cálculo o valor de R$
111.654.134.740,48, após a exclusão do ágio interno de R$ 85 bilhões. No entanto, a recorrente
alega que a fiscalização deixou de fora do cálculo o saldo de diversas contas, como as reservas de
lucros e as reservas de capital, que totalizavam R$ 9.140.916.145,52. Para a recorrente, o PL base
correto, considerando todas as contas legalmente previstas, seria de R$ 120.795.050.886,00.
(ii) Erro na Aplicação da TJLP: A fiscalização utilizou uma taxa única de 7% para a TJLP
durante todo o ano de 2017, quando, na verdade, a taxa no primeiro trimestre foi de 7,5%. A
recorrente argumenta que a TJLP deve ser aplicada pro rata die, ou seja, considerando a variação
Fl. 5314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.165 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720031/2022-19
24
da taxa ao longo do ano. A recorrente demonstra que a TJLP pro rata die para o ano de 2017,
considerando a variação da taxa a cada trimestre, seria de 7,1247%.
Demonstra, por meio de cálculos, que se a fiscalização tivesse considerado todas as contas
do patrimônio líquido e aplicado a TJLP corretamente, o valor do JSCP máximo dedutível seria
significativamente maior, o que reduziria o valor da glosa.
Demonstração dos Cálculos:
A recorrente apresenta cenários para demonstrar o impacto dos erros de cálculo no valor
da glosa:

Cenário 1 (Cálculo da Fiscalização): Considerando o PL base de R$ 111.654.134.740,48 e a
TJLP de 7%, o JSCP máximo dedutível seria de R$ 1.848.805.133,78.


Cenário 2 (Cálculo da Recorrente - Todas as Contas do PL e TJLP pro rata die):
Considerando o PL base de R$ 120.795.050.886,00, a exclusão do ágio de R$
85.242.632.829,39 e a TJLP pro rata die de 7,1247%, o JSCP máximo dedutível seria de R$
2.530.600.385,89.


Cenário 3 (Cálculo da Recorrente - Contas do PL Informadas à Fiscalização e TJLP pro rata
die): Considerando o PL base retificado de R$ 33.992.556.911,09 e a TJLP pro rata die de
7,1247%, o JSCP máximo dedutível seria de R$ 2.421.867.702,00.

Há também planilhas de cálculo apresentadas (cf. doc. 03, e-fls. 4834), a qual aponta
possíveis erros na metodologia utilizada pela fiscalização para apurar o valor do JSCP máximo
Fl. 5315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.165 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720031/2022-19
25
dedutível. A recorrente alega que a fiscalização não considerou a totalidade das contas do
patrimônio líquido que, segundo a Lei no 9.249/95, com a redação dada pela Lei no 12.973/14,
deveriam compor a base de cálculo do JSCP, e que a TJLP não foi aplicada pro rata die,
considerando a sua variação ao longo do ano de 2017.

III.1.2 - DA FALTA DE COERÊNCIA E CONSISTÊNCIA DOS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS NO QUE
DIZ RESPEITO À DESCONSIDERAÇÃO DE APENAS PARTE DOS REGISTROS CONTÁBEIS DA CONTA
DE AAP:
A recorrente argumenta que a fiscalização agiu de forma incoerente e contraditória
ao analisar os lançamentos contábeis em conta de Ajustes de Avaliação Patrimonial (AAP).
A crítica da recorrente se concentra no seguinte: a recorrente realizou dois tipos de
lançamentos em AAP durante a reestruturação societária: um a crédito de R$ 7,5 bilhões em AAP,
para ajustar o valor do investimento ao custo precedente (Passo 1 da reestruturação) e outro a
débito de R$ 85 bilhões em AAP, para registrar a diferença entre o valor de mercado e o valor
contábil do investimento (Passo 2 da reestruturação).
A fiscalização questionou apenas o lançamento a débito (R$ 85 bilhões), ignorando
o lançamento a crédito (R$ 7,5 bilhões). A recorrente argumenta que, se a lógica da fiscalização
estivesse correta, ambos os lançamentos deveriam ter sido questionados, pois ambos foram
realizados no contexto da mesma reestruturação societária e ambos impactaram o PL da Ambev
S.A.
A recorrente destaca que, se o lançamento a crédito em AAP (R$ 7,5 bilhões) tivesse sido
considerado pela fiscalização, a base de cálculo do JSCP teria sido aumentada, o que resultaria em
um valor de JSCP máximo dedutível maior e, consequentemente, em uma glosa menor.
Argumenta que a fiscalização, ao analisar os lançamentos contábeis de forma seletiva e
contraditória, violou o princípio da coerência e consistência, o qual exige que o Fisco adote uma
postura uniforme e imparcial na análise dos fatos.
Destaco também o Parecer Técnico-Contábil da FIPECAFI (e-fls. 5160 e ss.), juntado aos
autos pela recorrente, o qual corrobora a tese de que a contabilização da operação de
incorporação de ações, com o registro da diferença entre o valor de mercado e o valor contábil do
investimento em conta de Ajustes de Avaliação Patrimonial (AAP), está em consonância com as
normas contábeis aplicáveis, em especial a ICPC 09.
O Parecer destaca que a conta AAP é a mais adequada para registrar a diferença em
questão, considerando a sua natureza e a impossibilidade de utilizar outras contas previstas na Lei
das S.A. para esse fim. O Parecer também refuta a alegação da fiscalização de que a recorrente
teria abandonado a política contábil do "custo precedente", demonstrando que essa política não
se aplica à incorporação de ações, que envolveu partes não relacionadas.
A PGFN, em suas contrarrazões, embora tenha defendido a validade da autuação com base
na tese do ágio interno, não se aprofundou na análise dos cálculos dos JCP e dos argumentos da
recorrente a respeito da base de cálculo e da correta aplicação TJLP. Entendo que a complexidade
da matéria e a divergência dos autos demandam que a autoridade fiscal se manifeste de forma
Fl. 5316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.165 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720031/2022-19
26
mais detalhada sobre os questionamentos da recorrente, apresentando esclarecimentos
adicionais que possibilitem este Colegiado a formar seu convencimento de forma técnica e segura.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, para que a
Autoridade Fiscal, na unidade de origem, se manifeste sobre os questionamentos da recorrente e:
(a) apresente os cálculos detalhados do JSCP máximo dedutível, considerando a variação da TJLP ao longo
do ano de 2017, a totalidade das contas do PL que compõem a base de cálculo do JSCP, conforme a
legislação vigente, e a variação do PL ao longo do ano de 2017 para fins de cálculo da TJLP pro rata die;
(b) recalcule o valor do crédito tributário, se necessário, após a devida apuração do JSCP máximo dedutível,
considerando as argumentações da recorrente a respeito da incoerência na análise dos lançamentos em
conta de AAP;
(c) elabore Parecer Conclusivo acerca da diligência efetuada.
Embora o Termo de Verificação Fiscal esteja completo, com argumentos técnicos robustos,
seria importante a manifestação da Autoridade Fiscal, nesta oportunidade, sobre a adequação da
utilização da conta de Ajustes de Avaliação Patrimonial (AAP) para registrar a diferença entre o
valor de mercado e o valor contábil do investimento, à luz da legislação societária (considerando
as argumentações do Parecer Técnico-Contábil da FIPECAFI).
Cientificar a Recorrente, facultando-lhe o prazo de 30 dias para eventual manifestação.

Após, retornem-se os autos ao CARF, para prosseguimento do julgamento do Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga

Fl. 5317
DF CARF MF
Original